Tribunal: CARF
Processo: 10552.000248/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2004
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO.
A prestação de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra, enseja a retenção de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços.
ÔNUS DA PROVA.
Deve a fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, quando o contribuinte apresenta de forma deficiente os documentos solicitados pela fiscalização.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000248/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.376 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2004
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO.
A prestação de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-
obra, enseja a retenção de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços.
ÔNUS DA PROVA.
Deve a fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, quando o contribuinte
apresenta de forma deficiente os documentos solicitados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000248/2007-62
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.376 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000248/2007-62

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira instância, por bem sintetizar os
fatos:

Puras do Brasil Sociedade Anônima foi notificada a recolher o valor relativo à retenção
de 11% do valor de notas fiscais de serviço que lhe foram prestados por pessoas
jurídicas, mediante empreitada, na área da construção civil, nas competências 02/2001 a
06/2004, na forma estabelecida pelo artigo 31, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n° 9.711/98, combinado com o artigo 219, parágrafos Io, 2o e 3o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Integram a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD planilhas com a identificação dos prestadores
de serviço, das notas fiscais e respectivos valores.
O lançamento atingiu o montante de R$ 27.821,25 (vinte e sete mil e oitocentos e vinte
e um reais e vinte e cinco centavos), valor consolidado em 18 de outubro de 2006.
Da Impugnação
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 94/107.
A ciência da NFLD ocorreu em 23 de outubro de 2006 e a protocolização da
impugnação em 07 de novembro de 2006.
Alega, inicialmente, a inexistência de recusa, sonegação ou prestação deficiente de
informações, mas sim a celebração de contratos verbais, sendo inaplicável a previsão
contida no artigo 33, parágrafo 3o da Lei n° 8.212/91, devendo a fiscalização apresentar
elementos suficientes a caracterizar a existência de cessão de mão-de-obra ao caso
concreto. O ônus da prova do administrado de demonstração dos equívocos existentes
no lançamento não exime a fiscalização de diligenciar no sentido de verificar a
ocorrência dos fatos tributáveis. A não adoção de tal procedimento inquina o
lançamento com o vício da ilegalidade.
Frisa que o parágrafo § 13 do artigo 257, do Decreto n° 3.048/99, define obra de
construção civil como “a construção, demolição, reforma ou ampliação de edificação ou
outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo”, devendo ser feita uma breve análise dos
pagamentos efetuados pela empresa e sua descrição, a fim de verificar a existência de
algum elemento que possa sustentar a presunção de elaboração de serviço de construção
civil com cessão de mão- de-obra. Afirma que o lançamento ocorreu sem qualquer
embasamento fático e que o simples registro de um pagamento em conta contábil não é
suficiente para permitir a presunção relativa à prestação de serviços de construção civil
com cessão de mão-de-obra.
Encerra seus argumentos aduzindo que em não sendo apresentados contratos ou notas
fiscais de prestação de serviços, caberia à fiscalização demonstrar por outros elementos
que a execução dos serviços tinha a característica de construção civil com cessão de
mão-de- obra. Não tendo feito, não poderia ter promovido o lançamento com base em
suposta sonegação ou recusa na apresentação de documentos que não existem.
Ao final, requer seja recebida a impugnação, por tempestiva, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário e seja reconhecida a nulidade da NFLD
desconstituindo-se em sua integralidade o lançamento.
Da Diligência
Os autos foram encaminhados em diligência, fl. 134. Manifestaram-se os Auditores
Fiscais responsáveis pelo procedimento esclarecendo, conforme informação fiscal de fls
136/137, em síntese, que nenhum documento referente ao presente lançamento foi
apresentado pela notificada, o que ensejou a lavratura de Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória. Acrescentam que a não apresentação de
documentos também é relativa às notas fiscais de prestação de serviço.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.376 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000248/2007-62

Quanto ao enquadramento dos serviços na área da construção civil, mediante
empreitada, foi efetuado tendo como elementos de base as contas contábeis em que
foram contabilizadas as notas fiscais (32.02.01.01.2006 e 32.02.01.01.0028). Este
procedimento foi adotado tendo em vista a similaridade com os lançamentos incluídos
na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° Debcad 37.022.000-5,
também extraídos das contas contábeis ora referidas e que tiveram como elementos de
base as notas fiscais de alguns prestadores de serviço, nas quais foram identificados
serviços atinentes à área da construção civil, sendo procedido o levantamento fiscal com
base nestes documentos.
A empresa notificada teve ciência pessoal da solicitação e do resultado da diligência
fiscal, em 11/10/2007, sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para manifestação.
Em 13/11/2007, tempestivamente, apresentou documento reiterando os termos da
impugnação apresentada por ocasião da lavratura da NFLD.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO.
A prestação de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-
obra, enseja a retenção de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços.
ÔNUS DA PROVA.
Deve a fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, quando o contribuinte
apresenta de forma deficiente os documentos solicitados pela fiscalização.

Intimado da referida decisão em 13/03/2009 (fl.1095), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário em 24/02/2010 (fls.254/271), reiterando os termos da impugnação
apresentada, acrescentando o argumento do reconhecimento da decadência parcial em razão da
aplicação ao caso concreto da regra do art. 150, § 4o do CTN.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Decadência

A recorrente pleiteia o reconhecimento da decadência parcial, com o fundamento
de que houve antecipação do pagamento, o que atrai a regra de contagem do prazo decadencial
estabelecida pelo art. 150, § 4o do CTN.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.376 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000248/2007-62

Todavia, da análise dos relatórios que compõem o lançamento, não se verificou
nenhum recolhimento antecipado, nem tampouco a recorrente efetuou qualquer prova nesse
sentido.

Assim sendo, entendo que não assiste razão à recorrente.
No Mérito

Relevante destacar que a recorrente não apresentou até o presente momento
processual as notas fiscais indicadas no lançamento, capazes de corroborar a sua convicção de
que os serviços considerados pela fiscalização não seriam relativos à construção civil. Tal fato
foi assinalado com ênfase na decisão recorrida.

Em razão de inexistir qualquer nova alegação ou prova diferente da peça
impugnatória e por concordar com os termos da fundamentação exarada pela decisão de piso,
adoto-a como minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §
3o do RICARF, o que faço nos termos seguintes:
Inicialmente releva destacar que o lançamento ora contestado não é referente à
realização de serviços de construção civil com cessão de mão-de-obra, conforme
alegado na peça impugnatória. Trata o crédito, somente, conforme destacado no
Relatório Fiscal e no discriminativo dos Fundamentos Legais do Débito - FLD, da
prestação de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra,
circunstância que enseja a retenção de onze por cento do valor da nota fiscal, conforme
determina a legislação que trata da matéria. Veja-se a dicção do artigo 219, parágrafos
2o e 3o, do RPS.
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal...
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II- vigilância e segurança;
III - construção civil;
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o ccipnl quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra. [sem grifos
no original]
A Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, artigo 144, vigente à época
do lançamento fiscal, define empreitada como a execução de tarefa, de obra ou
serviço, por preço ajustado, realizada nas dependências da empresa contratante, nas de
terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objeto um resultado pretendido. Tal
definição também é encontrada nas instruções vigentes à época dos fatos geradores do
crédito: Ordem de Serviço INSS/DAF n° 209/1999, Instrução Normativa INSS/DC n°
18/2000, Instrução Normativa INSS/DC n° 69/2002 e Instrução Normativa INSS/DC n°
100/2003. Assim sendo e considerando que a construção civil envolve não somente a
construção, a demolição, a reforma ou o acréscimo de edificações ou de qualquer
benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, mas também a execução de obras
complementares e serviços que se integrarem a este conjunto, assim enquadrados a
pintura, a colocação de esquadrias, a reforma de piso, a colocação de cercas e grades,
instalações elétricas, dentre outros, não há como prosperar os argumentos da notificada
no sentido de que as notas fiscais destacadas no lançamento não podem indicar serviços
atinentes à área da construção civil.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.376 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000248/2007-62

Ressalte-se que a empresa não apresentou durante a ação fiscal e nem por ocasião
da impugnação as notas fiscais indicadas no lançamento, capazes de corroborar a
sua convicção de que os serviços considerados pela fiscalização não seriam
relativos à construção civil.
Também merece destaque o fato de que a empresa foi autuada por infração ao inciso II
do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, em razão de não ter lançado em títulos próprios de
sua contabilidade fatos geradores de contribuições previdenciárias, dentre esses a
remuneração paga a prestadores de serviços pessoa jurídica, através do Auto de
Infração n° Debcad 37.022.010-2, de 18/10/2006. A referida autuação não foi
contestada, sendo julgada procedente, com extinção do crédito pelo pagamento,
através da Decisão-Notificação n° 19.401.4/0486/2006, de 21/11/2006, da Secretaria da
Receita Previdenciária. Portanto, a inconformidade alegada com base nos serviços
identificados contabilmente, não é suficiente para descaracterizar o lançamento.
Quanto ao argumento de que não seria aplicável, no caso, a previsão contida no artigo
33, parágrafo 3o da Lei n° 8.212/91, também não prospera a inconformidade alegada.
Através do Auto de Infração n° Debcad 37.022.009-9, de 18/10/2006, a empresa foi
autuada em razão da não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização,
incluídos nestes as notas fiscais de prestação de serviço e documentos de caixa.
Infringiu, dessa forma, à obrigação acessória prevista no parágrafo 2o do artigo 32, da
Lei n° 8.212/91. A empresa não contestou a autuação, efetuando o pagamento da multa.
O Auto de Infração foi julgado procedente, com extinção do crédito pelo pagamento,
através da Decisão-Notificação n° 19.401.4/0485/2006, de 21/11/2006, da Secretaria da
Receita Previdenciária. Registre-se, assim, que a empresa não contestou a autuação
pela não exibição/apresentação deficiente de documentos.
Frente à apresentação deficiente de documentos que, no caso em tela, não se restringe
à alegada falta de apresentação de contratos mas também às notas fiscais relativas
aos serviços ora questionados, deve a fiscalização inscrever de ofício importância que
reputar devida, cabendo à empresa fiscalizada o ônus da prova em contrário, situação
claramente prevista no parágrafo 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91. Saliente-se que as
notas fiscais de serviço indicadas no lançamento estão registradas na contabilidade da
empresa notificada e deveriam ter sido disponibilizadas à fiscalização para exame. A
Lei n° 8.212/91, no parágrafo 11 do seu artigo 32, é clara ao determinar que os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previdenciárias devem
ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da fiscalização.

Destarte, entendo que não assiste razão à recorrente, devendo a decisão recorrida
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital